Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. CONFIGURADAS. EFEITO SUSPENSIVO. MANTIDO. MULTA. ART. 1.021, §4o DO CPC. APLICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. QUOTAS SOCIAIS. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. SÓCIA. PARCELAMENTO. INDEVIDO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IDOSO. SUPER PRIORIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito da parte agravante, bem como à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No presente caso, presente a probabilidade do direito e o risco de lesão ao credor, idoso de 90 (noventa) anos, foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, mostrando-se correta a decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aviado pelo agravante. Agravo interno não provido.
2. Em caso de desprovimento unânime, aplico, desde logo, a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o caráter protelatório e manifestamente improcedente do recurso.
3. As alegações quanto à possível fraude à execução relativa à venda de quotas pela executada, bem como sobre a necessidade de avaliação das quotas sociais não foram objeto de análise da decisão agravada, configurando inovação recursal. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, já que sua análise configuraria supressão de instância. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
4. Uma vez penhoradas quotas sociais de titularidade da executada, elas serão ofertadas aos sócios, que terão direito de preferência e poderão realizar o pagamento dos valores em juízo.
5. A previsão de parcelamento do pagamento das quotas sociais existe somente no parágrafo quarto do art. 861 do Código de Processo Civil, restringindo-se aos casos em que a própria empresa opta por adquirir as quotas e o pagamento integral geraria risco à sua estabilidade financeira.
5.1. No caso dos autos, não se trata de aquisição pela própria empresa, devendo ser exigido o pagamento à vista pela sócia diante do princípio da satisfação do crédito e avançada idade do credor.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. Decisão reformada.